Tribunal: TJMT
Processo: 0008265-14.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0008265-14.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JONE HELDER SALDANHA GUIMARAES - CPF: 666.982.781-49 (APELADO), RENATA BAVARESCO DE SOUSA - CPF: 630.330.201-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
TERMO INICIAL – DATA DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO -
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIDO –
REMESSA NÃO CONHECIDA
- RECURSO
DESPROVIDO
- SENTENÇA
MANTIDA.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2- O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

JONE HELDER SALDANHA GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que,

nos autos da Ação de Concessão de Benefício Auxílio-Doença Acidentário e Posterior Conversão em Aposentadoria Por Invalidez com pedido de Tutela Antecipada nº 0008265-14.2014.811.0003, manejado por
Jone Helder Saldanha Guimarães
em face do
INSS
,
julgou procedente o pedido formulado pelo Autor, vez que comprovado os requisitos necessários para o recebimento pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinou tão somente a conversão do benefício de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez, devido desde 21/02/2014, com a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença e os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Deixou de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.

Condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 5% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões recursais (Id. 3964551), o INSS requer a reforma da sentença, por entender que o Autor/ora Apelado, não possui os requisitos necessários ao gozo dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, aduzindo que, enquanto possível a recuperação do segurado ou a sua reabilitação profissional para outra atividade, não pode ser concedida a aposentadoria por invalidez.

Alega que, a parte recorrida trabalhou, sem solução de continuidade, entre os períodos de 1º-7-2015 a 1º-12-2017, sendo possível sua reabilitação profissional para outras atividades.

Assim, requer a reforma da sentença, tendo em vista que o benefício cabível, seria o auxílio-doença acidentário, ante a ausência dos requisitos necessários à concessão de aposentadoria por invalidez.

Na eventual concessão do benefício da aposentadoria por invalidez, requer, seja fixado o início do benefício na data em que parou de trabalhar (1º-12-2017).

O Apelado apresentou suas contrarrazões por meio do (Id. 3964555), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado por meio do (Id. 5525566), manifestou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020